Tribunal: TJDFT
Processo: 0712350-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712350-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSEFA PEREIRA DE SOUZA contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva contra o DISTRITO FEDERAL, deixou de acolher a impugnação do ente público (ID 187049121, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que o juízo condicionou o prosseguimento do feito à inexistência de agravo de instrumento. Tece arrazoado no sentido de que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva até satisfação da dívida, de forma que os autos devem ser encaminhados à contadoria judicial, com a determinação de expedição de RPV na sequência (ID 57351677). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o feito prossiga regularmente. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Intimada, a agravante manifestou interesse no julgamento do recurso (ID 57435645/57844220). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em recente decisão, o juízo determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, bem como a expedição dos requisitórios de pagamento do montante incontroverso, no caso de não haver impugnação, nos termos do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal - STF (ID 191559181, autos originais). Ausente o perigo de dano. INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator